Tribunal: TJDFT
Processo: 0033527-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0033527-80.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO, CLINICA VIVER MELHOR SAUDE EMBARGADO: MAGDA MARIA CARDOSO DA SILVA DESPACHO À Secretaria da 7a Turma para certificar o trânsito em julgado da decisão contida no id. 13352296, p. 1/10, dando regular tramitação processual Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora